Tribunal: CARF
Processo: 10380.728015/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728015/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO WILIAMS ROCHA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 6 a 10, relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009 que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$6.432,06
Multa de Ofício.......................................................R$4.824,04
Juros de Mora (até 31/10/2011)..............................R$663,14
Total........................................................................R$11.919,24
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728015/2011-23
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.238 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728015/2011-23

Na revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao lançamento
de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas conforme
demonstrativo de fl. 9 momento em que foi constatada omissão de rendimentos
recebidos do Banco do Brasil (R$96.087,9) e da Associação Internacional de Educação
Continuada – AIEC (R$29.680,85).
Cientificado do Lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 5,
acompanhada de documentos.
Junta Laudo Médico Pericial, fl. 12, emitido em 17/2/2009 pelo Núcleo de Assistência e
Benefício – Nuabe, vinculado à Gerência Regional de Administração/MF no Ceará,
dando conta da existência desde junho/2006 de moléstia prevista em lei.
Questiona a relevância do Laudo Médico e os motivos pelos quais os rendimentos
recebidos do Banco do Brasil durante o seu afastamento por motivo de saúde não
seguem a mesma regra de isenção dos valores sob a responsabilidade do INSS.
Pugna pelo cancelamento da exigência e em caso de manutenção, seja liberado do
pagamento de multa e juros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, no valor total de R$ 125.768,78, tendo sido incluso os valores de IRRF s/omissão de
R$ 8.859,61, onde o Recorrente alega ser portador de moléstia grave, logo os rendimentos
recebidos por ele seriam isentos do imposto de renda pessoa física.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dela tomo conhecimento.
A Lei no 7.713/88 assim prevê:
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.238 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728015/2011-23

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes.
a) Serem os rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e;
b) Ser o contribuinte portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995 passou a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/95, estabeleceu o seguinte quanto ao laudo médico
oficial:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
(...)
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
No caso sob exame, o contribuinte trouxe aos autos Laudo Médico Pericial emitido por
órgão do próprio Ministério da Fazenda, com a indicação de que ele sofre desde junho
de 2006 de Insuficiência Cardíaca Grave, moléstia que se enquadra na descrição de
Cardiopatia Grave prevista na lei de isenção, segundo o documento oficial.
O que se verifica então é que dos requisitos transcritos linhas atrás, o contribuinte
não preenche aquele que é o ponto de partida para a concessão da isenção, ou seja,
serem os rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Conforme
Carta de Concessão/Memória de Cálculo emitida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o benefício de aposentadoria somente teve início em
18/1/2010 e os rendimentos aqui discutidos correspondem ao ano-calendário 2009.
Conquanto o contribuinte tenha preenchido um dos requisitos para a concessão da
isenção, o outro não está de acordo com a legislação tributária, razão pela qual, o pleito
do interessado é improcedente.
Quanto aos questionamentos sobre a validade do Laudo, o documento tem seu valor
para comprovar a data de início da moléstia, mas sem o requisito da aposentadoria
não é possível enquadrar a situação do contribuinte na regra isentiva, pelo menos
no ano-calendário 2009.
Importante observar que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe
que a legislação tributária sobre isenção deve ser interpretada literalmente, uma vez que
o direito ao benefício da isenção exige que todos os requisitos previstos expressamente
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.238 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728015/2011-23

na legislação de regência estejam presentes, o que não ocorre no caso da situação
examinada.
Em relação à indagação sobre os motivos de não ser aplicada a isenção aos rendimentos
recebidos do Banco do Brasil assim como feito àqueles percebidos do INSS durante o
seu afastamento, é a própria legislação, Lei 8.541/92 (art. 39, XXXIII do Regulamento
do Imposto de Renda), que prevê que os valores recebidos a título de auxílio doença são
isentos de tributação.
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. (Redação
dada pela lei no 9.250, de 1995)
Para os casos de moléstia grave, embora haja a possibilidade de isenção dos
rendimentos, a regra é diferente daquela estabelecida para o auxílio doença, de forma
que existem requisitos a serem obedecidos.
Do comando normativo expresso no inciso II do art. 111 do CTN, depreende-se a
impossibilidade da interpretação analógica para criar uma norma inexistente em lei, em
sentido formal, a fim de abarcar a hipótese trazida a lume pelo contribuinte.
Quanto à multa de ofício e os juros moratórios, sua aplicação decorre de lei e tais
consectários não podem ser excluídos conforme requer o contribuinte.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter a exigência
fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 59
DF CARF MF
Original